Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MATRÍCULA E HABILITAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES (CHOBM) DOS QUADROS DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). MÉDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA. CRITÉRIO IDADE PARA INSCRIÇÃO. NÃO RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. A pretensão recursal do agravante é a de obter tutela de urgência para o fim de determinar a sua matrícula e habilitação no curso de formação/habilitação de oficiais bombeiros militares (CHOBM) dos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde do Distrito FEDERAL (CBMDF), para o cargo em que foi aprovado de médico cardiologista, com o prosseguimento nas demais fases do certame.
2. A teor do Enunciado da Súmula 683, do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
3. No mesmo sentido, a tese fixada em repercussão geral - Tema 646, do STF: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. [Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.]
4. Logo, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido, o que, em um primeiro momento, não se constata no caso em voga, em que o agravante foi aprovado para o cargo de médico cardiologista dos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde do Distrito FEDERAL (CBMDF), de sorte que se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência que lhe autorize o prosseguimento no certame independentemente do critério etário até a solução final da demanda.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.